Tribunal: TJES
Processo: 5020215-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020215-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: FREDERICO SILVA DIAS NETTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5020215-06.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: FREDERICO SILVA DIAS NETTO

RECORRIDO: SIRLEY BELLON

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR a parte ré (ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.) a pagar às partes autoras (FREDERICO SILVA DIAS NETTO e SIRLEY BELLON): a) o valor de R$ 16.489,31 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde as datas dos desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada coautor, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora desde a presente data”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o ato ilícito da instituição financeira Requerida que demorou acima do razoável para liberar o empréstimo imobiliário contraído pelos Requerentes para pagamento da dívida final com a construtora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE não houve atraso; QUE não são cabíveis as indenizações estabelecidas.

Na peça de recurso, a própria Requerida reconhece que a liberação do empréstimo durou
cinco meses
.

A esse respeito, analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do atraso conforme bem salientado na r. Sentença:

“[...] o fato é que, analisando a documentação e demais provas de forma minuciosa, restou comprovado que foi seu comportamento que impediu a realização do financiamento em tempo hábil, sendo destacados os vários e-mails que descrevem a troca de comunicação entre as partes, apontando problemas com a solicitação do IQ/saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal. Não é razoável que os trâmites para liberação do crédito se estendam por meses a fio, sobretudo porque não há prova de qualquer contribuição do consumidor nesse sentido. Diante desses fatos, indubitável a responsabilidade do réu, pois o adquirente buscou, segundo suas possibilidades, a conclusão do financiamento imobiliário, sem obter êxito imediato devido aos vários meses em que o réu demorou para obter a documentação necessária junto à Caixa Econômica Federal, restando claro pelos e-mails que empreendeu esforços para solução da questão e efetivação do financiamento. Diante de todo o contexto, tem-se que a conclusão do financiamento apresentou inegável e injustificável demora. Logo, tendo havido postergação da finalização do financiamento por ato imputável ao réu, configurado o vício do serviço, responsabilizando-se o réu pelos danos sofridos pelos consumidores”

Em relação aos danos morais, entendo igualmente como satisfatória a análise feita pelo MM. Juízo da origem.

A própria printescreen apresentada pela Requerida em defesa revela que o procedimento do Autor permaneceu suspenso indevidamente por três meses, somente vindo a ser movimentado a partir do quarto mês e concluído no quinto.

Daí porque, correta a caracterização do dano moral, bem como seu valor arbitrado pelo MM. Juízo da origem.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.